Tribunal: TJMT
Processo: 0013470-17.2016.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013470-17.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CELSO ADAO - CPF: 046.007.979-49 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), ELIANA MACIEL ESCOBAR - CPF: 607.513.809-97 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS registrado(a) civilmente como EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV. CARGO CRIADO ANTES DA LEI N. 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO POSTERIOR. LIQUIDAÇÃO ZERO. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. RETORNO À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou extinta a liquidação de sentença, reconhecendo a inexistência de valores devidos a título de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais em URV, caracterizando “liquidação zero”, e extinguiu o processo com resolução de mérito.

2.

O título executivo judicial reconheceu o direito à apuração, em liquidação por arbitramento, de eventual defasagem remuneratória decorrente da conversão monetária disciplinada pela Lei n. 8.880/1994, afastando limitação prévia de percentual e determinando observância à data de reestruturação da carreira.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se pode ser conhecida, em contrarrazões, a prejudicial de prescrição fundada na reestruturação da carreira; e (ii) saber se o cargo de Fiscal Tributário foi criado antes da vigência da Lei n. 8.880/1994, de modo a ensejar a apuração, em liquidação, de eventual defasagem remuneratória decorrente da conversão para URV.

III. Razões de decidir

4.

A prejudicial de prescrição, embora matéria de ordem pública, não pode ser conhecida quando suscitada exclusivamente em contrarrazões, por se tratar de via inadequada para obtenção de reforma da decisão, sob pena de violação aos princípios do
tantum devolutum quantum appellatum
e da vedação à reformatio
in pejus
.

5.

O cargo de Fiscal Tributário foi criado pela Lei Municipal n. 295/1993, portanto, anteriormente à vigência da Lei n. 8.880/1994. A Lei Municipal n. 568/1999 promoveu reestruturação administrativa, sem instituir novo cargo, circunstância que não afasta, por si só, o direito à apuração de eventual diferença decorrente da conversão monetária.

6.

A diferença remuneratória vincula-se ao cargo público, e não ao servidor individualmente considerado. Comprovada a preexistência do cargo, impõe-se a observância do título executivo, que determinou a apuração do percentual devido em liquidação por arbitramento.

7.

A extinção da liquidação sob o fundamento de inexistência de diferenças, sem a realização de perícia contábil destinada à verificação do quantum e da eventual recomposição promovida por legislação superveniente, afronta a coisa julgada e inviabiliza a adequada concretização do comando judicial.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso provido para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que se proceda à perícia técnica contábil para apuração do quantum devido e do índice de eventual defasagem remuneratória, nos termos da Lei n. 8.880/1994.

Tese de julgamento
: “1. É incabível o conhecimento de prejudicial de prescrição suscitada exclusivamente em contrarrazões, por inadequação da via eleita. 2. Comprovada a criação do cargo antes da vigência da Lei n. 8.880/1994, impõe-se a apuração, em liquidação por arbitramento, de eventual diferença remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiros Reais em URV, não podendo a liquidação ser extinta sem prévia perícia contábil.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 487, I, 509 e 1.013; Lei n. 8.880/1994.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.309.230/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 04.10.2018; Súmula n. 85/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por José Cláudio Marinho de Oliveira, contra a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou extinto o Cumprimento de Sentença, por ele apresentado, sob o fundamento de inexistência de perda remuneratória, decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV (id. 327586401, págs. 01/07).

O Recorrente sustenta, inicialmente, a incompetência da Turma Recursal para o julgamento da matéria, porquanto a demanda foi processada e sentenciada perante Vara Especializada, nos termos da Resolução n. 9/2011 do TJMT.

Argumenta que o cargo por ele ocupado – Fiscal Tributário – foi criado pela Lei Municipal n. 295/1993, portanto anterior à promulgação da Lei n. 8.880/1994, de modo que é plenamente aplicável ao caso a sistemática de conversão para URV disciplinada por esta última.

Aduz que a decisão recorrida se revela genérica e desgarrada do caso concreto e, portanto, deve ser reformada.

Assevera que o entendimento adotado pelo Juízo de Primeiro Grau desconsidera precedentes firmados por esta Corte, os quais reconhecem o direito à recomposição salarial em hipóteses análogas, inclusive em relação a cargos criados nas mesmas condições temporais.

Reforça, ainda, que a legislação municipal invocada pelo Recorrido não promoveu a criação do cargo em comento, mas apenas sua reestruturação administrativa, razão pela qual permanece íntegra a regra de conversão prevista na Lei n. 8.880/1994.

Ao final, requer o provimento do Recurso, com a consequente cassação da sentença recorrida, para que seja reconhecido o direito à incorporação da diferença remuneratória relativa à conversão para URV, conforme demonstrado em perícia contábil já acostada aos autos, e determinado o retorno do feito à origem para regular prosseguimento.

O Recorrido apresentou as contrarrazões, suscitando a prejudicial de prescrição e, no mérito, pugna pelo desprovimento do Recurso, com aplicação de multa por litigância de má-fé (id. 346485856, págs. 01/06).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório,

Celso Adão pretende a reforma da sentença que julgou extinto o Cumprimento de Sentença, por ele apresentado, sob o fundamento de inexistência de perda remuneratória, decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

Colhe-se dos autos que
Celso Adão
propôs a Ação de Cobrança, contra o Município de Sinop, alegando que ser servidor público, ocupante do cargo de Fiscal Tributário e que tem direito às perdas salariais decorrente da conversão de Cruzeiros Reais para URV.

O pedido foi julgado procedente. Veja-se:

“
Ex Positis
”, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015.”

Ao julgar a Apelação com Remessa Necessária, esta Corte de Justiça retificou, em parte, a sentença, ficando a ementa assim grafada:

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DA MOEDA PARA URV – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – IMPRESCINDIBILIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO – ATO SENTENCIAL EM CONSONÂNCIA COM ESSE ENTENDIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há ilegitimidade ativa dos servidores empossados após o advento da Lei Federal n. 8.880/1994, uma vez que diferença remuneratória postulada na ação diz respeito ao cargo público em si e não ao servidor, individualmente, considerado.

Quando há o reconhecimento de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura (STJ, Súmula 85), por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês.

Os servidores municipais têm direito ao acréscimo da diferença, decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei no 8.880/1994, devendo-se considerar a data do efetivo pagamento e ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, sem estabelecer o percentual máximo da perda salarial.

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – URV – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – CONVERSÃO ERRÔNEA DE VENCIMENTOS DE CRUZEIROS REAIS EM URV – CONSTATAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA E DO ÍNDICE DEVIDO – EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PERCENTUAL MÁXIMO – EXCLUSÃO – LIMITAÇÃO TEMPORAL DA INCORPORAÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – REPERCUSSÃO GERAL DO STF – CONSECTÁRIOS LEGAIS – APÓS JULGAMENTO DO RE N. 870947/SE, PELO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA, PARCIALMENTE, RETIFICADA.

A diferença remuneratória, postulada na ação, diz respeito ao cargo público que ocupa e não ao servidor, individualmente, considerado.

Nas demandas, em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos que precederam a data da propositura da ação, porque a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês (STJ, Súmula 85).

Somente na liquidação da sentença por arbitramento, poder-se-á constatar se é devido ao servidor público o valor da alegada diferença remuneratória, dada a errônea conversão de cruzeiros reais em URV, além do respectivo índice a ser aplicável.

A limitação temporal da incorporação do índice a ser apurado no processo de liquidação, deve-se observar a data de reestruturação da carreira, segundo assentado em precedente de força obrigatória do STF (RE 561836, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral, public. 10/02/2014).

Deve ser excluído da sentença, o percentual máximo da perda salarial, a ser apurado na liquidação da sentença.

Os consectários legais serão fixados após o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF.

Considerada a necessidade de ser apurado o valor devido e se devido da defasagem remuneratória pleiteada na liquidação da sentença, os honorários advocatícios devem ser definidos quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4
o
, II, do CPC.”

A parte vencedora ingresso com o Cumprimento de Sentença (id. 346485355, págs. 122/128).

Os autos foram remetidos à Contadoria Judicial que apresentou o cálculo do valor devido pelo Município de Sinop (id. 346485396, pág. 01).

O Município de Sinop discordou do cálculo, porque não apurou a existência de defasagem, mas apenas atualizou o valor apresentado pela parte Requerente (id. 346853399, págs. 01/03).

O Julgador singular prolatou sentença, cuja parte dispositiva foi grafada da seguinte maneira:

“
Ex positis
”,
JULGO EXTINTA A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, ante a inexistência de valores a serem pagos a título de diferenças de URV, configurando-se a denominada "LIQUIDAÇÃO ZERO". Via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro nos arts. 487, I, e 509 do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte Requerente ao pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o VALOR DA CAUSA, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC, contudo ante a GRATUIDADE da JUSTIÇA, fica a EXIGIBILIDADE SUSPENSA, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, nos termos ao art. 98, § 3o, do CPC. (Sic).

Contra essa decisão, Celso Adão interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

De início, passo à análise da questão prejudicial – Prescrição –, suscitada pelo Recorrido.

Da Prejudicial de Prescrição

O Apelado defende que houve a ocorrência da prescrição, já que a carreira do Recorrente foi restruturada pela Lei Municipal n. 568/1999, portanto, decorrido o prazo quinquenal para cobrança de diferenças salariais, decorrentes da URV.

Conquanto esta questão seja de ordem pública, podendo ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, inclusive com a possibilidade de conhecimento de ofício, observo que deveria ter sido arguida em recurso próprio, ou seja, recurso de apelação ou recurso de apelação adesivo, o que não foi feito.

O ordenamento processual civil estabelece que as contrarrazões se prestam exclusivamente para impugnar os fundamentos do recurso interposto pela parte contrária, não constituindo meio hábil para deduzir pedidos de reforma da decisão recorrida.

Nesse sentido é julgamento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PRAZO INDETERMINADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ART. 37 DA LEI No 4886/65. RESCISÃO CONTRATUAL POR JUSTO MOTIVO. COMISSÕES DEVIDAS. ART. 32 DA LEI DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO PREVISTA NO PARÁGRAFO 11 DO ART. 85 DO CPC. REQUISITOS. OMISSÃO NA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANIFESTAÇÃO EM CONTRARRAZÕES AO AGRAVO INTERNO QUE NÃO SUPRE A AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NA VIA DOS RECURSAL PRÓPRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 4. Na espécie, a parte agravada requer em contraminuta a fixação de honorários recursais - majoração dos honorários advocatícios de sucumbência prevista no parágrafo 11 do art. 85 do CPC/15.
Esta Corte Superior possui o entendimento de que 'as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da
non reformatio in pejus
e do
tantum devolutum quantum appellatum
'
(EDcl no REsp 1.584.898/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 02/08/2016, DJe de 10/08/2016). 5. À míngua de interposição de recurso contra a decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, o exame da questão dos honorários recursais foi atingido pela preclusão consumativa. Precedentes. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1309230/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 25/10/2018). (Negritei).

Dessarte, não conheço a prejudicial suscitada pelo Apelado, por inadequação da via processual eleita para sua veiculação.

Do mérito

A controvérsia central reside em definir quando foi efetivamente criado o cargo de Fiscal Tributário no Município de Sinop, questão determinante para o reconhecimento do direito às diferenças remuneratórias da conversão monetária.

A Lei Federal n. 8.880/1994 estabeleceu critérios específicos para a conversão de Cruzeiros Reais em URV, sendo aplicável apenas aos servidores cujos cargos preexistiam à sua vigência.

A análise da legislação municipal revela que o cargo de Fiscal Tributário foi inicialmente criado pela Lei Municipal n. 295, de 17 de dezembro de 1993, portanto, antes da edição da Lei n. 8.880/1994.

Confere-se, outrossim, que a Lei Municipal n. 568/1999, ao contrário do sustentado pelo Apelado, não criou novos cargos, mas promoveu reestruturação do quadro funcional preexistente.

Seu artigo 53 expressamente consignou que “
para efetuar o reenquadramento do pessoal, nas determinações desta Lei
”, evidenciando que se tratava de reorganização de cargos já criados.

Verifica-se, ainda que o parágrafo único do artigo 54 estabeleceu a extinção apenas dos “
cargos não constantes desta Lei”
, confirmando que os cargos mantidos já possuíam existência jurídica anterior.

Esta interpretação encontra respaldo na jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça. Veja-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – VIA INADEQUADA – NÃO CONHECIMENTO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO AFASTADA – PROFESSOR – CARGO CRIADO ANTES DA LEI 8.880/1994 – RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO - RECURSO PROVIDO.

1. É inadequado suscitar pedidos de reforma da decisão em sede de contrarrazões, uma vez que esta peça se presta apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto.

2. O recebimento de valores referentes às diferenças salariais originadas da conversão de Cruzeiros Reais em URV só pode ser pleiteado por servidores ocupantes de cargos existentes à época da conversão, ou seja, criados anteriormente ao advento da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994.

3. Sendo esta a hipótese judicializada, deve ser anulada a sentença de extinção e, consequentemente, dado regular prosseguimento aos autos em primeiro grau de jurisdição.” (N.U 1004783-97.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 08/11/2024). (Destaquei).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DEFASAGEM REMUNERATÓRIA. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL (CR$) PARA UNIDADE REAL DE VALOR (URV). CARGO CRIADO ANTES DA LEI No 8.880/1994. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível para reformar a sentença que julgou improcedente a liquidação de sentença por arbitramento, sob o fundamento de inexistência de defasagem remuneratória resultante da conversão de Cruzeiros Reais (CR$) para Unidade Real de Valor (URV), em virtude de o cargo ter sido criado após a edição da Lei no 8.880/1994.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se o cargo de professor com licenciatura plena foi criado antes da vigência da Lei no 8.880/1994.

III. Razões de decidir

3. O cargo de professor com licenciatura plena foi instituído pela Lei Municipal no 295/1993, sendo, portanto, anterior à Lei no 8.880/1994, que estabeleceu a URV.

4. O afastamento do decreto de extinção é necessário para permitir a conclusão da liquidação de sentença por arbitramento, em conformidade com as normas aplicáveis e os fatos apurados.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A existência do cargo antes da vigência da Lei no 8.880/1994 afasta o fundamento de extinção do processo baseado na ausência de defasagem remuneratória. Assim, o decreto de extinção deve ser afastado para possibilitar a conclusão da liquidação de sentença por arbitramento”.

______________

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal no 254/1993; Lei Municipal no 295/1993; Lei Municipal no 509/1998; Lei Municipal no 568/1999; Lei no 8.880/1994.

Jurisprudência relevante citada: não há.” (N.U 0013478-91.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025). (Negritei).

A diferença remuneratória decorrente da conversão vincula-se ao cargo, não ao servidor que o ocupa, razão pela qual a data de posse do servidor é irrelevante para o reconhecimento do direito. O que importa é a preexistência do cargo à Lei Federal n. 8.880/1994, circunstância comprovada no caso em análise.

De outro lado, denota-se que a sentença recorrida se limitou a acolher genericamente a alegação do Município, sem promover a necessária instrução probatória para apuração das diferenças remuneratórias.

Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 561.836/RN, o direito à recomposição salarial será devido se comprovadas as seguintes situações: recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; efetiva diminuição no valor dos vencimentos em virtude da desobediência ao disposto na Lei n. 8.880/1994; e inexistência de lei que tenha promovido reestruturação remuneratória na carreira.

A mera existência de reestruturação posterior não afasta automaticamente o direito às diferenças, sendo necessária perícia técnica para demonstrar se houve efetiva recomposição das perdas decorrentes da conversão monetária.

Com efeito, a planilha apresentada pelo Autor/Apelante constitui cálculo unilateral, insuficiente para a liquidação definitiva do
quantum
devido, que deve observar o determinado no acórdão, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Forte nessas razões,

NÃO CONHEÇO
a prejudicial de prescrição, suscitada pelo Apelado e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por Celso Adão,
para reformar a sentença recorrida, reconhecendo que o cargo de
Fiscal Tributário
preexistia à Lei Federal n. 8.880/1994.

Determino o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que seja efetuada perícia técnica contábil destinada à apuração do
quantum
devido e do índice de defasagem remuneratória, observados os critérios estabelecidos na Lei Federal n. 8.880/1994.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026